Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Termo inicial. Pesquisa de bens. INFOJUD. Retificação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução fiscal que fixou o termo inicial do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente a partir da ciência de pesquisa infrutífera via SISBAJUD, com consequente reconhecimento do prazo prescricional, pleiteando a alteração para a data da ciência da pesquisa via INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal e da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, especialmente diante da realização de diferentes diligências de pesquisa patrimonial.
III. Razões de decidir
3. O início do prazo de suspensão da execução fiscal exige a efetiva constatação da inexistência de bens penhoráveis, após a realização de diligências patrimoniais adequadas.
4. A interpretação do art. 40 da Lei n. 6.830/80 deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, considerando a necessidade de busca efetiva de bens do devedor.
5. A pesquisa via SISBAJUD limita-se à localização de ativos financeiros, não sendo suficiente, isoladamente, para caracterizar a inexistência de bens penhoráveis.
6. A pesquisa via INFOJUD possui maior amplitude, permitindo a identificação de bens e rendimentos, sendo mais adequada para aferir a inexistência de patrimônio expropriável.
7. O termo inicial do prazo de suspensão deve ser fixado a partir da ciência da Fazenda Pública acerca do resultado da pesquisa mais abrangente e conclusiva sobre a inexistência de bens.
8. Não se configura inércia do exequente quando há diligências contínuas para localização de bens, afastando a incidência da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, ocorre com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis após diligência patrimonial efetiva e abrangente. 2. A pesquisa via SISBAJUD, por sua limitação a ativos financeiros, não é suficiente, isoladamente, para caracterizar a inexistência de bens do devedor. 3. A pesquisa via INFOJUD, por sua maior abrangência, pode definir o termo inicial do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 11 e art. 40, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); TJDFT, Acórdão 1959658, APC 0047350-16.2013.8.07.0015, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 23/01/2025.